Tribunal: TJSP
Processo: 1002776-81.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela ré, sem autorização, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito em dobro e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário pela ré, sem autorização, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste na ocorrência de dano moral em razão dos descontos indevidos e a ilicitude da conduta da ré. III. Razões de Decidir. 3. Não foi comprovada a existência de vínculo contratual ou associativo entre as partes, constatando-se descontos indevidos. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 é adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral e ao pagamento integral das custas e despesas processuais, majorando os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. Fixação de indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X, XLIX Código Civil, art. 186 CPC/2015, art. 85, § 11 Lei 14.905/2024 CDC, arts. 12 e 14 Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020 TJSP, Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020 TJSP, Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020 STJ, Súmula n. 326